Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0714597-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da resp. decisão, proferida em embargos de terceiro, que reputou prudente aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento 0708438-31.2025.8.07.000, “antes de serem apreciadas quaisquer outras medidas de urgência nestes autos”. Doravante, após o indeferimento da tutela provisória recursal, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 70927399). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator